Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014767-14.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN
AGRAVADO: RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN contra decisão proferida em Abertura de Inventário n. 1001654-48.2016.8.11.0006, em que se determinou o cadastramento e habilitação da herdeira RAQUEL GOMES DE ARRUDA GUSMAN no polo ativo da ação, bem como determinou a inventariante para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, por tratar de processo afeto ao META 02 – CNJ, apresentar as primeiras declarações, dar valor aos bens, retificar o valor da causa e recolher as custas iniciais complementares, nos termos do artigo 620 do CPC, sob pena de remoção.
Sustenta a parte agravante, que a Ação de Prestação de Contas no 1007400-57.2017.8.11.0006, coloca em dúvida os bens que são de titularidade exclusiva do de cujus Gentil Alcides, o que impossibilita o cálculo do ITCD e a apresentação de bens que são duvidosos, o que pode gerar danos as partes e a terceiros inclusive prejuízo ao próprio Espólio com o recolhimento de tributo de quem não é titular do bem.
Esclarece que o Inventário estava suspenso por decisão do Juízo singular, e teve sua marcha iniciada por ocasião do ingresso no polo ativo do Inventário, da herdeira RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL, ora agravada. Tal decisão não teve a devida motivação, uma vez que, o r. Magistrado não esclarece no decisório se está decidindo novamente sobre o mesmo fato, sem que a Agravante tenha sido intimada a se manifestar ou estaria revogando a decisão de suspensão. Se assim procedeu, o Juiz a quo incorreu em ofensa ao Art. 10 do CPC (vedação a decisão surpresa).
Narra que, “em que pese às razões do MM Juiz Singular, mas o agravante fundado em princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da apreciação de judiciário a lesão e ameaça ao direito, pois o estado brasileiro é fundado em construir uma sociedade livre, Justa e Solidária, merece ser reformada a decisão de fls. Num. 60079483 e decisão fls. Num. 62100892, integralmente, com deferimento para que seja aguardado o transito em julgado a Ação de Prestação de Contas de no 1007400-57.2017.8.11.0006” (sic)
Aduz ser imperiosa necessidade de que este feito seja recepcionado em efeito suspensivo e devolutivo vez que o ultimo dia do prazo para apresentação das primeiras declarações será dia 27 (vinte e sete) sexta feira, e que a não apresentação implica em penalidade de remoção da Inventariante.
A medida liminar foi indeferida (ID no 99012483).
Em petitório de ID no 102555965 - págs. 1 e 2, a parte agravante aponta que: “o magistrado singular reconheceu, por enquanto, somente a ausência da publicação da sentença, vez que em verdade, não houve intimação do assistente técnico, para acompanhar a coleta de material, (matéria em fase recursal), não houve publicação da intimação das partes para se manifestar sobre o laudo apresentado nos autos, bem como, da sentença que foi reconhecida judicialmente como não publicada”.
Ainda, afirma que “não houve julgamento da ação de prestação de constas conexa e cuja decisão que suspendeu o andamento do inventário para efeito de aguardar deslinde daquela controversa não obteve fato novo algum que alterasse a decisão transitada em julgado, tampouco justificativa para alterar o convencimento do magistrado tão abruptamente”.
Informa que na data de 20/09/2021, o Juízo singular determinou a apresentação das primeiras declarações no prazo de 48 horas sob pena de remoção da inventariante e nomeação da pretensa herdeira.
Assim, defende em caráter urgente, diante deste fato novo, suspender o andamento do feito até que se tenha tempo de analisar com as matérias aqui apresentadas.
A parte agravada, em resposta a manifestação da agravada, se manifestou no Id no 102657978 - págs. 1 e 2, e assim pontuou:
“RAQUEL GOMES DE ARRUDA GUSMAN, já qualificada, por seus advogados infra -assinados, em decorrência da extemporânea e inapropriada petição da parte agravante 11 de Id 102555965, vem respeitosamente requerer a juntada a estes autos da decisão de Vossa Excelência que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1016457-78.2021.8.11.000, a qual reconhece que a intimação da sentença na ação de investigação de paternidade via sistema PJE se dera em estrita observância às disposições da Lei no 11 .419/2006, da Resolução no 185/2013 CNJ e da Resolução TJ -MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018.
O efeito suspensivo, por consequência lógica e inafastável, restabelece a certidão de trânsito em julgado da sentença na investigação de paternidade, o que põe por terra o argumento central da parte agravante nestes autos.”
Pois bem.
No que tange aos argumentos esposados pela parte recorrente, não vislumbro motivos para reconsiderar e nem alterar a decisão censurada, haja vista que, ao contrário do asseverado, assim como pontuado pelo Magistrado singular: “o fato da ação de investigação de paternidade não ter transitado em julgado em nada interfere neste feito”. E, como mencionada pela agravada, a referida decisão que reconheceu a nulidade da intimação do agravante, fora objeto de análise por essa Relatora, no Agravo de Instrumento no 1016457-78.2021.8.11.000, que conferiu o efeito suspensivo a decisão agravada.
Ademais, os fundamentos embasadores do inconformismo da parte agravante não têm força satisfativa para agasalhar sua pretensão, pois em nada inovaram o feito.
Assim, não verifico elementos suficientes para a reconsideração da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo, pelo que a mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se. Intimem-se. Após retorne o feito concluso, para apreciação e julgamento do Recurso de Agravo Regimental.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora